Tribunal: TJSP
Processo: 2224590-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pois não apresentado o cálculo do montante que o Executado reputa incontroverso (CPC/15,art. 525, §4o e §5o) – Pertinência da compreensão singular – Devedor que elencou diversas incorreções verificadas no cálculo da Credora, indicando inclusive valores, mas não apontou o montante que entende ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pois não apresentado o cálculo do montante que o Executado reputa incontroverso (CPC/15,art. 525, §4o e §5o) – Pertinência da compreensão singular – Devedor que elencou diversas incorreções verificadas no cálculo da Credora, indicando inclusive valores, mas não apontou o montante que entende ser incontroverso, e nem mesmo qualquer evolução de cálculo ou projeção nesse sentido – Irregularidade não sanada nem mesmo em segundo grau e sequer impugnada especificamente nas razões recursais – Tema Repetitivo n. 673 do E. STJ que também regula a matéria – Manutenção da r. decisão singular – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.